Tribunal: TJBA
Processo: 8062867-72.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062867-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MANOEL BISPO MOURA NETO e outros

Advogado(s): Defensora Pública Aline de Azevedo da Silva

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE CHAVE FALSA. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO REFERENTES A DELITOS PATRIMONIAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE EXCESSO DE PRAZO DA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DELONGA ATRIBUÍDA UNICAMENTE À DEFESA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA NOVE MESES APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
T
rata-se de Habeas Corpus

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da Defensora Pública Aline de Azevedo da Silva, em favor do Paciente
MANOEL BISPO MOURA NETO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM
/
BA.
De acordo com a Impetrante, o Paciente foi preso em flagrante em 13/03/2023, tendo a sua prisão sido posteriormente convertida em preventiva, ao passo que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 04/04/2023 e determinada a citação em 10/04/2023. Todavia, aduz que o Paciente não foi citado até o presente momento, tendo a Defesa pugnado pelo relaxamento da prisão, pleito que foi indeferido pelo juízo
a qu
o. Registra, ainda, que a Defensoria não pode apresentar resposta à acusação sem informação nos autos de citação regular do réu, que se encontra recluso no Conjunto Penal de Juazeiro e deve ser pessoalmente citado. Sendo assim, alega que a Defesa em nada contribuiu para o excesso de prazo mencionado. Segue discorrendo sobre o excessivo prolongamento da marcha processual, bem como defende que a prisão processual do Paciente reveste-se de verdadeira prisão-pena, porquanto não há qualquer decisão judicial que reconheça a sua culpabilidade em definitivo. E acrescenta: “
Há, na verdade, a presunção de culpa que antecede a qualquer discussão sobre o conjunto probatório. O princípio da razoabilidade, na hipótese, milita em favor do requerente, uma vez que a prisão cautelar não pode perdurar por tempo indeterminado, sem que esteja demonstrada a sua necessidade
”.
De acordo com o Impetrante, “
não se aplicam ao caso os fundamentos autorizados da decretação da prisão preventiva, razão pela qual, com base no art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, requer que seja concedido ao paciente o direito de aguardar seu julgamento em liberdade
”.
Ante o exposto, pugna pela concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, provimento a ser confirmado quando do julgamento definitivo do mérito.

I
I
-
Em relação à fundamentação do édito prisional, embora o Impetrante alegue que o
Paciente não representa perigo à ordem pública
, não é isto que se depreende da análise do
s autos e do

decisum
vergastado.
De acordo com a Denúncia, proposta e
m 04/04/2023, “
MANOEL BISPO MOURA NETO (vulgo “Netão”) e SERGIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS subtraíram para si, em concurso de pessoas, com emprego de chave falsa e durante o repouso noturno, coisa alheia móvel
”, pois
“os acusados furtaram o veículo modelo FORD/F4000, placa JMD3726, cor branca, ano e fabricação 1979, chassi LA7GUA35972, motor 22904111591, código RENAVAM 002177023045, da vítima Alexandre Ferreira, registrado em nome de Flávia Valdirene da silva Ferreira, na Rua Clériston Andrade, próximo à praça Castelo Branco, bairro do Mercado (...)”
. A exordial acusatória consignou também que o Paciente
MANOEL BISPO MOURA NETO (vulgo “Netão”) “
responde processo por diversos crimes na Comarca de Juazeiro de furto qualificado, ameaça e lesão corporal, conforme anexo (ID MP 11996873) incluindo, ficando em reclusão por 02 (dois) anos e, atualmente em livramento condicional concedido em 23.02.2023, proc. 0300281-82.2018.8.05.0244
”.

I
II
-
Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva, tendo o
Juízo
de piso
indic
ado, com acerto, que há risco de reiteração delitiva, explicitado pela circunstância de o Acusado responder a diversas outras ações penais, sendo que em um destes processos ele já foi condenado e estava sendo beneficiado pelo livramento condicional, quando cometeu o delito ora apurado.

Estas circunstâncias pessoais do Acusado, somadas ao fato de o furto ter sido cometido mediante concurso de agentes, durante o repouso noturno, e com emprego de chave falsa, evidenciam, de fato, que a prisão cautelar do Paciente se faz imprescindível para assegurar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

IV
-
De fato, a folha de antecedentes do Paciente possui diversos registros criminais
referentes a delitos patrimoniais
:
0501412-79.2016.805.0244 (ação penal em curso por furto qualificado); 0502055-37.2016.805.0244 (condenação penal transitada em julgado em 24/10/2019, por receptação qualificada); 50233571-2017.805.0244 (condenação criminal com trânsito em julgado datado de 04/05/2021, por furto); 0500302-40.2019.805.0244 (condenação penal transitada em julgado em 10/02/2022, por furto qualificado). Portanto, o risco de reiteração delitiva é alto, de sorte que as medidas cautelares d
iversas do encarceramento
se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública nes
t
e caso concreto, sendo imprescindível manter
o édito prisional
proferid
o
em desfavor do Paciente.
Precedentes do STJ.

V
- Em relação ao prazo da medida extrema, ao se analisar a marcha processual, afere-se que não há delonga desarrazoada decorrente de desídia do Estado. A prisão em flagrante se deu em 13/03/2023 e, na data de 04/04/2023, o Ministério Público ofereceu a Denúncia. Em 05/04/2023, a exordial foi recebida pelo Juízo de piso, com expedição do mandado citatório em 15/05/2023, e efetivação da citação em 24/05/2023. A cautelar extrema foi reavaliada em 18/10/2023, tendo o Juízo de piso decidido pela sua manutenção. Ocorre que, embora o Paciente tenha sido citado em 24/05/2023, e a Defesa tenha protocolado pedido de liberdade provisória em 07/08/2023, a Resposta à Acusação só foi apresentada em 06/03/2024. Portanto, afere-se que foi a própria Defesa quem deu causa à delonga processual, e, por conseguinte, não houve desídia do Juízo Impetrado. Assim, constata-se que o Paciente não está submetido a constrangimento ilegal algum, o que acarreta a denegação da presente ordem.

VI -
Vale transcrever, neste ponto, o parecer ministerial, que bem elucidou a ausência de constrangimento ilegal, uma vez que foi a própria Defesa que causou a delonga na marcha processual: “
Quanto ao objeto desse mandamus, não assiste razão o Impetrante, senão vejamos: Examinado os autos da ação penal nº 8000871-20.20234.8.05.0244, observa-se que a denúncia foi oferecida em 04/04/2023 e recebida em 05/04/2023. O mandado de citação foi expedido em 15/05/2023 e o paciente citado devidamente em 24/05/2023, consoante mandado anexo ao evento nº 434031519 (fls. 146). Apesar da demora na juntada do mandado de citação devidamente cumprido, verifica-se que a citação se deu em maio de 2023. Nesse período, a Defensoria Pública ajuizou pedido de relaxamento de prisão sem que tenha sido intimada dos autos, o que pressupõe que o réu, ora paciente, comunicou os fatos. Perceba que a defesa não apresentou resposta à acusação, talvez como estratégia, protocolizando somente após a juntada do mandado, vale dizer, em 06/03/2024. Pois bem. Em que pese o excesso de prazo para o início da instrução, não se constata irrazoabilidade e desídia do poder judiciário. O processo agora segue sua marcha normal.”

VII
-
Importante registrar, neste ponto, que a
averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto,
à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração ainda a pena
em abstrato
cominada ao delito
e a gravidade concreta da conduta imputada
, de sorte que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
do Paciente.
Assim,
no presente caso concreto,

embora a instrução ainda não tenha s
ido
inciada
,
não há desídia do
Juízo Impetrado
ou delonga desarrazoada,
pois conforme já explanado, o atraso para designar a audiência de instrução decorre, neste caso concreto, unicamente, da postura da própria Defesa, que, após a citação do Paciente, demorou mais de nove meses para apresentar a Resposta à Acusação, obstaculizando o prosseguimento do feito. Incide,
in casu
, a Súmula de n.º 64 do STJ, segundo a qual: “
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.
Precedentes do STJ.

VIII
–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8062867-72.2023.8.05.0000
,
impetrado pela
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
por intermédio da Defensora Pública Aline de Azevedo da Silva, em favor do Paciente

MANOEL BISPO MOURA NETO
,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM
/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo a prisão cautelar em desfavor do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06